Tribunal: TJSP
Processo: 2035148-43.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2035148-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é peticionário
RAFAEL ROBERT DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em prol de Rafael Robert dos
Reis. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
2
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000
Comarca de Bebedouro 1a Vara Judicial
Peticionário: Rafael Robert dos Reis
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto no 42.302
1
O peticionário Rafael Robert dos Reis foi
condenado, por r. sentença datada de 30/11/2017 (fls. 377/383 do
processo de conhecimento), confirmada em 14/08/2018, por v. Acórdão
da Egrégia Terceira Câmara de Direito Criminal desta Corte, por
votação unânime, ao cumprimento da pena corporal de sete anos e cinco
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de quatro dias-multa, por infração aos ditames do artigo 157,
§ 3o, II, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 451/460).
Transitou em julgado a decisão em 14/09/2018 (fl.
465).
Ingressa a Defensoria do peticionário com a presente
revisão criminal, visando a rescisão do v. Acórdão, para que ele seja
absolvido, sob o argumento de que a condenação se deu de forma
manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal e às provas dos
autos, vez que o conjunto probatório é insuficiente para embasar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
3
condenação. Alega que o peticionário não conhecia Tiago Brozinga
Pereira, que passou a conhecer apenas em virtude de um
desentendimento, porque esse estava tendo um caso amoroso com a
esposa de seu primo, de forma que nunca lhe emprestou o seu veículo
para a perpetração do roubo. Assevera que o revisionando não foi
reconhecido, não se comprovou que o seu ferimento foi causado pelo
disparo de arma de fogo, nem foi encontrado dinheiro em sua posse, de
sorte que não foi comprovado que estivesse presente no local do crime.
Invoca o princípio in dubio pro reo. Requer a fixação de regime
prisional inicial distinto do fechado, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena. Pleiteia a detração do
tempo da prisão provisória para fixação do regime prisional inicial (fls.
1/12).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra da doutora Andrea de Cicco, se pronunciou pelo indeferimento
do pedido de revisão criminal, por entender que o decreto condenatório
encontra apoio na sólida prova produzida, e porque as penas foram
corretamente aplicadas (fls. 36/44).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, indefere-se a presente revisão
criminal, por não conter quaisquer dos requisitos do artigo 621, do
Código de Processo Penal, tratando-se de verdadeira segunda apelação,
desprovida de provas novas, pela qual é pretendida nova apreciação das
existentes, já anteriormente esmiuçadas em duas Instâncias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
4
Sobre o tema de há muito se posicionou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “Em tema de revisão
criminal, no particular, não basta que o peticionário se apóie em
alguma dúvida pinçada em meio à prova produzida para lograr a
absolvição visada; ao contrário, só se admite a revisão do decreto
condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, com a
demonstração, firme e objetiva, de que foi divorciado de todo o
elenco das provas produzidas, mostrando-se, por isso mesmo,
contrária à evidência dos autos.” (RJDTACRIM, 16/216, rel. PIRES
NETO).
Verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas
estão bem demonstradas nos autos pela prova oral, que dá conta de que
houve tentativa de latrocínio, tendo o acusado efetuado disparos na
direção da vítima Joaquim José Pivetta, e conseguido subtrair seu
dinheiro.
Em Juízo, o revisionando negou a sua participação na
empreitada criminosa, afirmando que não conhecia Tiago Brozinga
Pereira, que passou a conhecer apenas em virtude de um
desentendimento, porque esse estava tendo um caso amoroso com a
esposa de seu primo, de forma que nunca lhe emprestou o seu veículo
para a perpetração do roubo. Relatou que o dinheiro subtraído foi
encontrado na posse de Tiago (fls. 324/325).
A sua vez, o ofendido Joaquim José Pivetta, já
falecido,
em
declarações
prestadas
no
processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
5
0009306-49.2015.8.26.0072, juntadas nesse processo como prova
emprestada, relatou que por volta das 06h30min saiu de casa para levar
o dinheiro com o qual pagaria o aluguel da filha e a escola da neta em
São José do Rio Preto, e quando abriu a porta deparou-se com dois
vultos vestidos de preto, que vieram ao seu encontro com revólver em
punho. Contou que o mais alto começou a cutucá-lo com a arma,
exigindo dinheiro, e foi levado para dentro da casa, tendo o mais alto
também encostado a arma na irmã do declarante. Asseverou que estava
com R$ 1.900,00 no bolso, que entregou para o assaltante, tendo o
coautor subtraído seu celular e um vidro de Toddy que continha moedas.
Posteriormente, saíram de casa, e um dos roubadores o empurrou, e
começou a apontar a arma em sua direção, em tom de ameaça. O
declarante portava legalmente uma arma, e quando conseguiu se virar,
após perguntar “vai atirar em mim?”, trocou tiros com o agente, que
descarregou a arma na sua direção. Narrou que um cartucho “enroscou”
na sua própria arma, que parou de atirar, e na sequência os meliantes
pularam o muro de volta para a rua, onde um carro os aguardava.
Informou que recuperou R$ 1.700,00 por meio da Polícia, que efetuou a
prisão de um deles, e apreendeu o dinheiro em sua posse (fl. 336).
A vítima Luiza Pivetta, irmã de Joaquim, corroborou a
narrativa de seu irmão, acrescentando que um tiro disparado por ele
atingiu um dos roubadores (fl. 299).
A testemunha Edio da Silva Praxedes relatou que
estava abrindo a padaria em frente à casa das vítimas quando ocorreu o
roubo, verificando que os agentes chegaram em um veículo Celta preto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
6
com um adesivo no qual estava escrito “San Bar”, e reconheceu um
deles, que era Thiago Brozinga (fl. 321).
Já o policial militar Benedito Erisvaldo Alves
esclareceu que abordou o motorista de uma motocicleta no Jardim Pedro
Maia, que era Thiago Brozinga, e tinha as mesmas características que o
indivíduo que estava no Celta preto, e na sua revista pessoal encontrou
dinheiro. Como ele inicialmente havia negado envolvimento no roubo,
foram até sua casa, onde o veículo Celta foi localizado, mas já sem o
adesivo, e a esposa dele contou que ele havia chegado em casa com
aquele carro (fls. 295).
O policial militar Carlos Jorge de Oliveira corroborou
a narrativa de seu colega, acrescentando que na busca pessoal de Thiago
foi localizada quantia em dinheiro que era compatível com o valor
roubado. Contou que a esposa do acusado Thiago confirmou que ele
havia saído pela manhã com o veículo Celta para “fazer o assalto”, bem
como havia conversas no WhatsApp nesse sentido. Relatou que havia
marcas de sangue no veículo. Asseverou que obteve informações, junto
a familiares dele, de que o peticionário Rafael havia sido baleado no
braço, e se evadido para Minas Gerais, com o auxílio de um parente (fl.
296).
Por fim, o investigador de policia Arthur Francisco
Gouvêa também corroborou os relatos de seus colegas policiais, e
afirmou que o veículo Celta continha registro como propriedade de
Thiago, que, a princípio, alegou tê-lo emprestado na noite anterior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
7
Rafael, egresso do sistema penitenciário. Diante dessa informação,
policiais civis foram até a residência de Rafael, que não foi localizado,
tendo um familiar informado que ele tinha um ferimento num pé. Tomou
conhecimento que Rafael estava foragido, e tratando de seu ferimento,
que a Polícia Civil associou ser decorrente de disparos efetuados pela
vítima durante o assalto. Acrescentou que Thiago alegou que o dinheiro
apreendido havia sido entregue a ele pelo seu patrão, ao que entrou em
contato com aquele, que negou o fato. Ressaltou que a Polícia conseguiu
apurar que uma parente de Rafael estava tratando de seus ferimentos, e
que ele agiu em conluio com Thiago, e um terceiro não identificado (fls.
297/298).
Além da prova oral produzida, o auto de exibição e
apreensão dá conta da apreensão do veículo, e de R$ 1.700,00
encontrados na posse de Thiago (fl. 28).
A par da insubsistente versão exculpatória do imputado
não ter sido demonstrada, à luz dos ditames do artigo 156, do Código de
Processo Penal, observa-se que o conjunto probatório se mostrou
suficiente para justificar o deslinde condenatório.
Observa-se, pois, que a vítima Joaquim relatou,
pormenorizadamente, as circunstâncias do crime, narrando sobre o
evento de forma clara e coesa, especificando que atirou contra um dos
roubadores para se defender, tendo sua irmã Luiza frisado que um tiro
por ele disparado atingiu o meliante, vez que havia sangue no quintal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
8
E a sua vez, os três policiais, testemunhas
compromissadas, contaram em detalhes as circunstâncias que
envolveram a investigação, como o coautor indicou que havia
emprestado o veículo para Rafael, e na sequência como tomaram
conhecimento, junto aos familiares desse, que ele havia se evadido para
Minas Gerais, e estava tratando um ferimento, a denota prova suficiente
para estabelecimento de sua autoria.
E não tendo o peticionário demonstrado motivos
concretos para invalidar as narrativas dos policiais, visto que não foi
feita nenhuma comprovação de que tivessem interesse em prejudicá-lo,
nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, inclusive
porque sequer os contraditou no momento oportuno, motivo não há para
que suas palavras sejam recebidas com reserva, não se prestando a
profissão que exercem para tal escopo.
De se ressaltar, aliás, que a respeito da validade das
palavras de policiais, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: - “O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
9
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
Assim, não tendo o peticionário produzido, repita-se,
nenhuma comprovação quanto a sua negativa de autoria, à luz dos
ditames do artigo 156, do Estatuto Adjetivo, impossível cogitar-se, nesse
cenário, de decisão contrária às provas dos autos, a denotar, pois, que o
pleito revisional não preenche, mesmo, os requisitos do artigo 621, do
mesmo Estatuto.
Nessa esteira: - “Somente se admite revisão criminal
com fulcro no art. 621, I, do CPP quando a sentença condenatória
for contra a evidência dos autos, divorciando-se de todos os
elementos probatórios, ou seja, a decisão que, ao arrepio da prova,
contra a certeza da inocência do réu, demonstrada cabalmente no
processo, condena o agente” (in RT 747/649).
E ainda: - “Decisão contrária à evidência dos autos,
por certo, só é aquela inteiramente divorciada do contexto da prova
produzida, em conflito visível com o teor dessa prova existente nos
autos, com o que não se confunde e nem se equipara à mera
alegação de insuficiência probatória. Esta decorre da fragilidade da
prova considerada em seu todo; e aquela resulta da
incompatibilidade entre o teor dessa mesma prova e a sentença
condenatória irrecorrível. Por isso é que, para lograr a rescisão do
decreto condenatório pela via revisional, impõe-se que o peticionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
10
demonstre, inequivocamente, que a condenação foi contrária à
evidência dos autos, mostrando-se conflitante e incompatível com o
elenco das provas produzidas validamente no curso do devido
processo legal.”(in RT 718/405).
Também já decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal: - “[...] só há decisão contrária à evidência dos autos quando
não se apóia em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os
julgadores dessa considerem que o conjunto probatório não é
convincente para a condenação” (RE
113.269/8, Rel. Min.
MOREIRA ALVES, in ob. cit., p. 164).
Por fim, o quantum de pena imposto, bem como as
gravíssimas circunstâncias acima expostas, mais do que justificaram a
fixação do regime prisional inicial fechado, em consonância com os
ditames dos artigos 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal, e 1o, II e 2o, §§
1o e 2o, da Lei no 8.072/90.
Ressalte-se, ainda, que tal fixação foi devidamente
embasada na gravidade concreta do crime praticado pelo acusado, o que
vai ao encontro do quanto estabelecido no verbete no 440, da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, e nos verbetes no 718 e 719, da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Frise-se, a propósito, que sobre o tema, atinente à
modificação de penas em sede de ação revisional, quando essas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
11
estabelecidas em consonância com o texto da Lei, já decidiu o Colendo
Quarto Grupo de Câmaras do extinto Egrégio Tribunal de Alçada
Criminal, em v. Acórdão da lavra do eminente Desembargador Hélio de
Freitas, que: - “Inadmissível em revisão criminal modificar penas de
sentenciados quando fixadas pelos critérios normais, de acordo com
a discrição do Juiz, uma vez que tal modificação só é cabível quando
há evidente erro do Juiz.” (REV 189.804/8 RJDTACRIM 9/262).
Como ainda: - “A pena só pode ser alterada pela via
revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando texto
expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no art. 621, I
e III, do CPP.” (RT 763/546).
Não é outro o entendimento estabelecido na doutrina
quanto a mudança de pena pela via revisional, constituindo-se em: -
“(...) prática excepcional, somente justificável quando o órgão
prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.:
reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se
encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a
evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social,
aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas
pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da
pena, porque a considera exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se
presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
12
discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena
concreta ao réu, transitando em julgado a sentença ou o acórdão
não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada”. Nessa ótica: TJSP: 'Constitui prática desaconselhável em
revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena
imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de
comprovado erro ou inobservância de técnica no processo
dosimétrico' (Revisão Criminal 265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de
Câmaras Criminais, rel. Des. Gonçalves Nogueira, 08.06.2000, v.u,
JUBI 52/00).” (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal
Comentado, 8a ed., RT, p. 991).
E no que concerne a aplicação do contido no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que a detração de
pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do
Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, não
obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido o tema
no artigo em comento.
E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o
MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de
condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções,
como também o seu histórico comportamental, na condição de recluso,
decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser a ele deferida
eventual progressão de regime prisional.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, mais de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035148-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.302
13
vez, já se posicionou quanto à questão: -“Eventual abatimento do
período em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado
no Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, “c”, da
Lei no 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal” (STJ, HC
169072, Rel. Min. Og Fernandes).
Como também: - “Só há falar em detração penal em
sede se execução penal, a teor do art. 66, III, c, da Lei 7.210/84”
(STJ, REsp. 703025, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
No mesmo sentido decidiu esta Corte: - “Finalmente,
é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se
manifestar
inicialmente
a
respeito
de
eventual
detração,
primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar
decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente,
e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo
grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação
tácita da competência do juiz da execução para conhecer da
matéria”. (TJSP 5a Câmara Criminal Apelação Criminal no 3002467-
98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro j. 02.07.2015, v.u.).
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Rafael Robert dos Reis.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator